Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701125-81.2023.8.07.0002 APELANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP APELADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DECISÃO PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA-EPP interpôs apelação da r. sentença (id. 48612981) proferida nos Embargos à Execução proposto contra RA GARRAFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do que prevê o art 485, IV, do CPC, nos seguintes termos: “Cuida-se de procedimento de cumprimento de sentença processado neste juízo entre as partes acima especificadas. No curso do procedimento o devedor interpôs os presentes embargos à execução, em autos apartados. É o relato do necessário. Decido. No embargos à execução, é lícito ao embargante deduzir, além das objeções previstas nos incisos I a VI do art. 917 do Código de Processo Civil, a matéria que lhe seria possível alegar como defesa no processo de conhecimento. Por outro lado, os embargos do devedor têm, por vocação primordial, a desconstituição do título executivo. Além disso, se trata de recurso exclusivo da ação de execução de título extrajudicial. Já a impugnação à penhora, além de possuir previsão de trâmite nos próprios autos, tem a sua cognição limitada à legitimidade do própria ato de constrição patrimonial. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que a interposição equivocada de embargos à execução no lugar da impugnação ao cumprimento de sentença, traduz erro grosseiro, não suscetível de sujeição ao princípio da fungibilidade. Cita-se em abono a esse entendimento o seguinte excerto de recente julgado do Tribunal de Justiça local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A teor do art. 914 do CPC, os embargos à execução consistem em meio de defesa cabível em caso de execução de título extrajudicial e a hipótese dos autos consiste em cumprimento de sentença, no qual, por sua vez, enseja a apresentação de impugnação como peça defensiva (art. 525 do CPC). 2. Se, após o Juízo de origem deferir o pedido de penhora no bojo do cumprimento de sentença, a executada opõe embargos à execução nos próprios autos, revela-se escorreita a r. decisão que não conheceu da defesa, em razão da via inadequadamente eleita. Ademais, o erro grosseiro perpetrado pela executada e o transcurso in albis do prazo para apresentar impugnação obstam a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1190946, proferido no Agravo de Instrumento 07076018320198070000, em que atuou como relatora a Desembargadora Sandra Reves, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 31/7/2019. Publicação no DJE: 15/8/2019. Sem Página Cadastrada.) O erro se mostra mais evidente, pois no caso em análise, o recurso cabível seria o de simples impugnação à penhora, cuja cognoscibilidade é mais restrita ainda. Para além da inescusabilidade do erro em tela, tenho que a admissão dos embargos, nos moldes postulados pelo devedor, criaria uma situação inaceitável no trâmite processual, dada a eficácia do expediente para a suspensão da execução, com o embaraço indevido dos atos de constrição patrimonial. Verifica-se, com isso, a inadequação da via eleita, a acarretar a ausência de implemento de pressuposto de constituição válida da relação processual e a consequente extinção prematura do feito. Do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do que prevê o art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Custas, pelo embargante. Custas pelo embargante. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se.” O apelante-embargante alega que houve penhora incorreta, ou seja, um vício decorrente da inobservância de norma jurídica ou decorrente de dolo ou erro do oficial de justiça quando realizou a penhora e avaliação. Alega que tem como atividade econômica o envasamento de água mineral, sendo inquestionável a impenhorabilidade do tanque de água e da lavadora de garrafas, objetos da penhora e avaliação. Aduz que os equipamentos penhorados são de extrema importância para a empresa manter sua linha de produção, uma vez que imprescindíveis para o desenvolvimento da sua atividade comercial. Requer a reforma da r. sentença para “a decretação da impenhorabilidade do maquinário da empresa, uma vez que é essencial para o desenvolvimento da atividade comercial, nos termos do c/c artigo 833, do Código de Processo Civil (CPC).” (id. 48612983, pág. 6). Preparo (id. 48612984). É o relatório. Decido. Da análise do recurso, verifica-se que o apelante-embargante não se insurge contra a r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. As razões do apelo são, na verdade, mera reprodução do alegado na petição inicial dos embargos à execução. A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, ante a ausência de implemento de pressuposto de constituição valida da relação processual e a consequente extinção prematura do feito, uma vez que, na presente hipótese, nosso ordenamento jurídico apenas admite a apresentação de impugnação à penhora, pois se trata de cumprimento de sentença e não de ação de execução. As razões de recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido na r. sentença. Revelando-se desfocadas as razões recursais dos fundamentos adotados pelo Juízo a quo, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento da apelação, por irregularidade formal. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada em prol da admissibilidade dos embargos à execução proposto pela apelante-devedora. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999). Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso de apelação é mera reprodução da petição inicial dos embargos à execução, não há impugnação específica da r. sentença. Observa-se que as razões apresentadas não guardam correlação lógica com o fundamento principal da r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, as razões do apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Portanto, o apelo não enfrentou especificamente os fundamentos da r. sentença, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que não é hipótese de intimar previamente o apelante para sanar os vícios, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque eles são insanáveis. Ou seja, facultar à parte corrigir os vícios equivaleria a permitir interpor novo recurso, já que nesse, a fundamentação e o pedido não obedecem às prescrições legais Isso posto, não conheço da apelação do embargante, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora